Tribunal: TJSP
Processo: 2170558-68.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida concessão de prisão domiciliar, detração penal, entre outros – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de concessão de prisão domiciliar, detração penal, entre outros cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.